Tribunal: TJDFT
Processo: 0714191-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714191-17.2022.8.07.0018 APELANTE: MARIA IRISMAR DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a manifestação apresentada pela Defensoria Pública em 04/02/2025, na qual requer o reconhecimento da perda do objeto e a devolução dos autos à origem para a realização do cumprimento de sentença (ID 68359461) reafirmo a necessidade de rejulgamento da matéria pelo colegiado. Dessa forma, intimem-se as partes para ciência e aguarde-se a realização do julgamento. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Publique-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator